Tribunal: STF
Processo: Rcl 50984
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1039394-76.2016.8.26.0053, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria violado o decidido no RE 603.136, processo piloto do Tema 300 da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, cuida-se de mandado de segurança cujo objeto é o não recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS incidente sobre os valores decorrentes de cessão de uso de marca. A sentença julgou procedente a ação, decisão que foi confirmada na análise da apelação. 



    Alega-se que, o Município de São Paulo apresentou, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. Este ficou sobrestado por força do reconhecimento da tese em repercussão geral – Tema 300. 



    Esclarece-se que, após o julgamento do referido tema, o qual julgou ser “constitucional a incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia ('franchising')” (eDoc 1, p. 2), em juízo de retratação, a apelação do Município foi novamente analisada e julgada procedente. 



    Dessa forma, foram interpostos recursos extraordinário e especial pela empresa reclamante, os quais tiveram seguimento negado. O óbice ao apelo extremo considerou que o provimento da apelação seguiu o entendimento do STF quando do julgamento do Tema 300 da repercussão geral. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. 



    Sustenta-se que, não obstante o Supremo ter concluído pela constitucionalidade da incidência do ISS sobre os contratos de franquia (eDoc 1, p. 3), a controvérsia dos autos subjacentes não guarda similitude com a tese, uma vez que a discussão objetiva a não incidência do ISS sobre valores oriundos de licenciamento de uso de marca (eDoc 1, p. 3), motivo pelo qual a aplicação da Tese ao caso concreto está equivocada. 



    Nesse sentir, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a decisão que julgou o agravo interno ocorreu em 11.11.2021 e a publicação se deu em 17.11.2021. Existe ainda certidão no processo originário em que se informa que o decurso de prazo para interposição de recurso ocorreu em 03.12.2021. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 06.12.2021 (eDoc 18). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. A reclamação deve também cumprir esse prazo. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, bem como de comprovar o recolhimento das custas (artigos 290 e 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente